Tribunal: TJDFT
Processo: 0714304-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL DE OFÍCIO PELO JUÍZ. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO SISTEMA ACUSATÓRIO. TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI. VIOLAÇÃO DA PRERROGATIVA.
1 - A Constituição Federal de 1988 conferiu expressamente a titularidade da ação penal ao Ministério Público. Assim, diante dessa prerrogativa constitucional, cumpre ao representante ministerial assegurar a devida colheita dos elementos essenciais para que seja instaurada a persecução criminal.
2 - É de atribuição exclusiva do Ministério Público a valoração dos elementos investigativos colhidos no inquérito policial ou nas peças de informação para que possa adotar uma das seguintes providências: i) oferecimento da denúncia; ii) devolução à autoridade policial para a realização de novas diligências; ou, iii) promoção de arquivamento do inquérito ou das peças de informação.
3 - A atuação do juiz, que se mantém equidistante e imparcial no exame da causa, deve se orientar para a preservação dos direitos e garantias individuais, buscando reprimir abusos e ilegalidades.
4 – Destarte, como o inquérito policial tem como destinatário o Ministério Público, titular da ação penal, não cabe à autoridade policial determinar, à seu exclusivo critério, o arquivamento do caderno investigativo sem que haja requerimento ministerial nesse sentido.
5 – Em vista disso, no caso dos autos, tem-se que a decisão impugnada não pode perdurar, porquanto evidente o error in procedendo, materializado no arquivamento do inquérito policial, sem qualquer requerimento do Parquet, de modo que resta manifesto que o julgador de origem extrapolou sua função jurisdicional ao suprimir atribuição única e exclusiva do Ministério Público na formação do opinio delicti.
6 – Reclamação procedente para anular a decisão impugnada.